Tribunal: STF
Processo: Rcl 91877
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação Educacional Nove de Julho contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 proferida no Processo 1001223- 10.2021.5.02.0048, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.
 
A reclamante sustenta, em síntese, que a beneficiária:

[...] ajuizou em  face da Reclamante a Ação Trabalhista nº 1001223-10.2021.5.02.0048,  tendo pleiteado a condenação desta desta peticionante em diversos pontos, em destaque, o pagamento das diferenças salariais decorrentes de reenquadramento por “adicional de nível”, sob a fundamentação de descumprimento de pagamento de tal verba pactuada no início do contrato (doc. 1, p. 1).
 
Argumenta, ainda, que o Tribunal reclamado:

[...] a 05ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região, ao deliberadamente deixar de aplicar regra prescricional legalmente prevista, consubstanciada no art. 11, §2º da CLT, especialmente quando cumpridos os requisitos lá previstos, acabou por negar vigência ao dispositivo mencionado, reconhecendo, pela via inadequada, sua inconstitucionalidade por meio do método de controle de constitucionalidade sem redução de texto (doc. 1, p. 3).

Segundo sustenta:

[...] como reforço argumentativo, o disposto na Súmula 275 do C. TST, que estabelece que, na hipótese de pedido de reenquadramento, aplica-se a prescrição total. Considerando o que foi exposto, em que a trabalhadora entendia fazer jus ao "adicional de nível" pela titulação, fica claro que ela também buscava seu reenquadramento, o que corrobora com a necessidade de se reconhecer e aplicar a prescrição total posta no art. 11, §2º da CLT (doc. 1, p. 6).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] ser julgada procedente, cassando-se, se possível em decisão monocrática, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, a sentença que julgou nos autos 1001223- 10.2021.5.02.0048 da 05ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT da 2ª Região), suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do art. 11, §2º da CLT, vez que cumpridos todos os requisitos necessários para tanto (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Observo que esta reclamação foi a mim distribuída por prevenção em razão da Rcl 89.057/SP, que tem origem e partes idênticas, mas causa de pedir diversa. 

Naqueles autos, julguei a ação improcedente por entender que a decisão reclamada não violou o teor da Súmula Vinculante ao aplicar o § 1º do art. 840 da CLT. 

Neste caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o § 2º do art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

 Observo que, no processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal  Regional do Trabalho da 2ª Região assim consignou quanto ao art. 11, § 2º, tido como afastado: 

2.1    PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NO DIREITO DO TRABALHO (12942) / PRESCRIÇÃO
 ADICIONAL DE NÍVEL III
De acordo com os fundamentos expostos no v. acórdão, não é possível divisar ofensa à disposição de lei federal, afronta direta e literal à Lei Maior ou contrariedade a Súmula do TST (CLT, art. 896, "c"). 
DENEGO seguimento (doc. 34, p. 9).

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão do recurso ordinário, mantido na decisão reclamada:

Prescrição total por ato único - Adicional de Nível II
A embargante requer seja esclarecido "...se entende que o pedido decorre de alteração OU de descumprimento do pactuado, devendo ainda ser prequestionada a data correta do início do marco prescricional."
 Examino. 
No acordão constou: "...somente seria o caso de cogitar tratar-se de alteração do pactuado, em sentido estrito, caso a reclamada viesse pagando a verba e, a partir de determinado momento, deixasse de pagar. NÃO É O QUE OCORRE AQUI, pois a ré nunca pagou essa verba à reclamante...o bem da vida aqui buscado, a meu ver, É DE TRATO SUCESSIVO, cuja EXIGIBILIDADE É RENOVADA MÊS A MÊS, por corolário, a prescrição aplicável no particular é parcial, e não nuclear/total...".
 Diante disso, os argumentos expendidos pela reclamada já ficaram rechaçados, relembrando que o Juízo não é obrigado a tecer considerações, em minúcias, sobre cada uma das teses e ponderações, mormente quando juridicamente IRRELEVANTES OU INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA, que é o que ocorre aqui. Aliás, sobre isso, houve expressa redação no acórdão. Não acolho.
A respeito da data da prescrição, considerando que não houve provimento ao apelo da reclamada, isso significa que prevaleceu a decisão proferida pela Vara do Trabalho, in casu, 01/10/2016, conforme fl. 3189. A questão é lógica, não havia necessidade de expressa decisão a respeito em tal circunstância. 
Não acolho (doc. 33, p. 4).

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator